Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703491-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELIRES MARIA GOBBI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0725037-52.2019.8.07.0001, ajuizado por DELIRES MARIA GOBBI, para liquidação individual por arbitramento de decisão coletiva proferida na ação civil pública, ajuizada por Ministério Público do Distrito Federal, distribuído ao Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo no 94.008514-1), rejeitou as impugnações feitas pelo agravante, assim como os embargos de declaração opostos (ID 53076032 e ID 54264854 ambos do processo de referência). Em suas razões recursais (ID 14248731), o agravante informa que na sentença da ação civil pública proferida pela Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, houve a condenação solidária dos réus (BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO FEDERAL e BANCO CENTRAL DO BRASIL) a promoverem a correção das diferenças referentes aos expurgos inflacionários de março de 1990, sendo competente, portanto, para processar o cumprimento de sentença, o Juízo que decidiu a causa (art. 516, inc. II, do CPC). Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tal como ocorre na interpretação do artigo 28, § 2o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao exequente ao promover o cumprimento de sentença optar por um dos seguintes foros: a) do seu domicílio ou b) do Juízo prolator da sentença coletiva. Aduz que a agravada declarou seu endereço e domicílio em SÃO FRANCISCO/MG; contudo, optou por ajuizar o cumprimento de sentença na Justiça Comum de Brasília, Juízo diverso daquele que prolatou a sentença. Sustenta, alternativamente, que caso não seja acolhida a alegação referente à competência funcional, há que se reconhecer a aplicação do disposto no artigo 53, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, pois apesar de o agravante ter sede em Brasília, os negócios jurídicos representados pelas cédulas rurais foram celebrados em SÃO FRANCISCO/MG. Assevera ter ocorrido abusividade na escolha do foro, devendo ser declinada da competência para o Juízo Cível da Comarca de SÃO FRANCISCO/MG. Defende, ainda, a necessidade de intimação para a apresentação de defesa (art. 511, do CPC), uma vez que as intimações anteriormente realizadas nos autos de origem foram apenas para a apresentação de documentos necessários para a elaboração dos cálculos na liquidação provisória de sentença, sendo que inexiste nos autos de origem decisão ou determinação em liquidação por arbitramento. Faz considerações sobre os princípios da não surpresa e da proteção de confiança, assim como sobre a sua aplicação ao caso vertente, esclarecendo que, tanto na liquidação comum como na liquidação por arbitramento, o devedor deve ser intimado para apresentação de defesa, porquanto são norteadas pelos princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação. Ressalta a necessidade de que sejam prequestionadas todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas no presente recurso. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento. Preparo comprovado (ID 14248732). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de ação na qual objetiva a agravada o recebimento de valores oriundos dos expurgos inflacionários relacionados a cédula de crédito rural, no mês de março de 1990, em decorrência do Plano Collor I, conforme sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. A agravada, não obstante a condenação dos demais réus, optou por buscar o recebimento dos valores que entende devidos em ação proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil S.A., promovendo a sua distribuição na Justiça Comum do Distrito Federal, embora tenha domicílio em Minas Gerais. No que tange à alegação de incompetência do Juízo, o Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados, nos quais se discute situações idênticas à dos autos, tem decidido pela impossibilidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Assim, conquanto a sentença executada tenha sido proferida pela Justiça Federal, como o cumprimento de sentença é voltado apenas em face do Banco do Brasil S.A., não há que falar em violação ao disposto no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil ou de abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira agravante possui sede em Brasília e o agravante não se insere entre as pessoas indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Ainda sobre o tema, cumpre destacar o teor da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Quanto à alegação de ausência de intimação do agravante para a apresentação de defesa, neste exame preliminar, verifico que também não lhe assiste razão. Isto porque, na decisão proferida no ID 43735930 dos autos de origem, o Magistrado determinou, expressamente, a citação do agravante, por se tratar de título executivo judicial que não foi constituído mediante contraditório perante aquele Juízo, aplicando, analogicamente, a regra contida no artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, nesta análise preambular do processo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida incólume a decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. A agravada deverá, no prazo para apresentação de resposta ao recurso, esclarecer se já foi realizado o inventário dos bens do falecido, assim como a sua legitimidade para a propositura da ação, pois segundo consta da certidão de óbito de EUCLÉSIO GOBBI (ID 43119034), o de cujus além da viúva, ora agravada e autora da ação de origem, deixou três herdeiros. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator